Tribunal: STF
Processo: RE 82434
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
MULHER CASADA. MEAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU NÃO SE TRATAR DE AVAL DE
FAVOR, MAS DE OBRIGAÇÃO CONTRAIDA EM BENEFICIO DO PATRIMÔNIO COMUM,
POR SER O AVALISTA O REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. CASO EM QUE COMPETIA A MULHER ELIDIR A
PRESUNÇÃO, O QUE NÃO FEZ. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.